Tribunal: TJMT
Processo: 0010037-33.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010037-33.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGER SALES VAL - CPF: 027.992.921-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO
BOCA DE FUMO
- TEMA 280 DO STF – REU FLAGRADO VENDENDO ENTORPECENTES A USUÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DAS DILIGÊNCIAS -
2. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA -
NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CREDIBILIDADE DAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÃO DE PETRECHOS UTILIZADOS PARA O COMÉRCIO DE NARCÓTICOS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
–
CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIANDO O TRÁFICO HABITUAL. REJEITADA A PRELIMINAR - RECURSO

DES
PROVIDO, EM PARCIAL

SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Segundo o Tema 280 do STF, é lícita a entrada forçada em domicílio se posteriormente forem justificadas as fundadas suspeitas, como ocorreu no presente caso, em que foram realizadas
campanas
que confirmaram a venda de entorpecentes e, somente então, após o apelante ser flagrado vendendo entorpecentes a usuário, foi efetuada a busca domiciliar.

2.

Confirmado, através das provas produzidas nos autos, especialmente pelos testemunhos policiais, que o apelante realizava o comércio ilícito de substância entorpecente, palavras, aliás, em sintonia com o testemunho de usuário, em juízo, confirmando a venda de drogas e, também a apreensão de petrechos utilizados para o embalo de drogas e preparo para a venda, impossível acolher o pedido de absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06.

3.

Não se aplica a
benesse
prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime o seu
“meio de vida”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Roger Sales Val,
contra a sentença exarada pelo
MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
., em que o condenou como autor do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, busca-se,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
e, por consequência, a ilegalidade das provas obtidas (Id. 167201164).

No

mérito
, o Apelante requer a
absolvição
por falta de prova da traficância ou, ao menos, a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (Id. 167201165).

Nesta instância, a d.
PGJ
opina pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, em parecer assim sumariado (Id. 205950151).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: ILICITUDE DA PROVA –
INOCORRÊNCIA
– BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO REALIZADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE (POLICIAIS INVESTIGAVAM NOTÍCIAS ANÔNIMAS, QUANDO AVISTARAM O APELANTE VENDER DROGAS A USUÁRIO – FUNDADAS RAZÕES PARA DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONTRADAS POSTERIORMENTE. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR (TEMA 280/STF).
MÉRITO
: RECURSO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE
– DEPOIMENTOS E PROVAS DA MERCANCIA DE DROGAS REALIZADA PELO RÉU. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No. 11.343/06 –
POSSIBILIDADE
– NEGATIVA CALCADA NA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO (FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – TEMA 1139/STJ). PELA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA,
APENAS PARA APLICAR EM FAVOR DO RÉU A REDUTORA PREVISTA NO

§4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06. “

É o relatório.

Ao d. revisor

Cuiabá, datado e assinado digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no fim da tarde do dia 16.07.2019, na residência localizada na rua Presidente Vargas, no 722, Centro, Barra do Garças/MT,
Roger Sales Val,
foi flagrado vendendo 2 porções de maconha (pesando 3,760g), e também guardando 1 porção da mesma droga (207,514g), e mais outras 3 porções um pouco menores, pesando 28,002g.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, depois, condenado pelo crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, alegando preliminarmente a nulidade da busca domiciliar e, no mérito, a absolvição ou, ao menos, o reconhecimento do crime na modalidade privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06).

Referente a nulidade
da busca domiciliar, suas alegações não procedem.

Colhe-se dos depoimentos prestados pelos agentes policiais
Paulo Henrique Cantareli de Moraes
e
Alekson Blosfeld Aguiar
, que já havia diversas denúncias anônimas de que a residência do apelante seria um ponto de venda de substância entorpecente, e, por isso, várias campanas foram realizadas afim de se verificar os fatos.

Destacaram que, no dia da prisão, viram quando o apelante saiu pedalando uma bicicleta, dirigindo-se até as proximidades do estabelecimento
“Chiquinho Sorvetes”;
ali, se
encontrou com um usuário e realizou a venda de drogas.

Os agentes policiais afirmaram ter aguardado o apelante se afastar e, então, abordaram o usuário (
João Batista
), tendo encontrado, com ele, a porção de maconha, vendida, de acordo com o usuário, pelo valor de R$ 20,00.

Diante dos fatos, e da existência de fundada suspeita da prática do crime permanente de tráfico de drogas ilícitas, os policiais foram até a residência do apelante, e lá,
localizadas mais substâncias ilícitas e petrechos típicos do comércio malsão.

Com efeito, não percebo a existência de ilegalidade na busca realizada pelos agentes policiais, uma vez que ela foi conduzida de acordo com os preceitos legais.

O crime de tráfico de drogas é um delito de
natureza permanente
, segundo o art. 303 do CPP, o que dispensa a necessidade de um mandado de busca e apreensão, especialmente quando fundado em uma das situações excepcionais previstas no art. 5o, XI, da CF, quais sejam,
nos casos de flagrante delito ou quando há fundadas razões que posteriormente
possam ser justificadas.

Nesse sentido, o Tema 280 do STF:

Tema 280:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Destaquei

Ante o cenário acima evidenciado, é inegável a presença de fundadas razões que justificaram a atuação dos policiais na realização de buscas na residência, não se revelando, portanto, arbitrário ou abusivo o ingresso dos policiais militares no domicílio, sendo, assim, totalmente válidas as provas produzidas durante as buscas realizadas.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

No mérito
, a defesa busca a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

Contudo, sem razão.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 167197249 – Pág. 14), Boletim de Ocorrência (ID. 167197249 - Pág. 31/34); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 167197249 – Pág. 41/42); Laudo de Constatação (ID. 167197249 – Pág. 57/62), Laudo Definitivo (ID. 167201150 – Pág. 52/55), os quais atestam a apreensão
de maconha
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Já, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares
Jaison Yanco Valin Cunha, Paulo Henrique Cantareli de Moraes
e
Alekson Blosfeld Aguiar
, responsáveis pela prisão em flagrante.

Os policiais militares
Paulo Henrique Cantareli de Moraes
e
Alekson Blosfeld Aguiar
foram uníssonos ao afirmarem, em juízo, que havia diversas denúncias anônimas apontando a casa do apelante como um ponto de venda de drogas, sendo realizadas diligências no local para verificação (campanas).

Destacaram que, no dia dos fatos, viram o apelante saindo de bicicleta de cross, cor alumínio, e se dirigindo até as proximidades do estabelecimento
“Chiquinho Sorvetes”,
onde se encontrou com um usuário e
realizou a venda de entorpecentes.

Os agentes policiais afirmaram que aguardaram o apelante se afastar e então detiveram o usuário (
João Batista
), confirmando com ele que havia
realizado a compra de substância entorpecente tipo maconha pelo valor de R$ 20,00
. Esclareceram que tinham
certeza de que a pessoa na bicicleta era o apelante
, e não seu irmão mais novo,
pois o apelante se destaca por possuir diversas tatuagens pelo corpo.

Assim, diante das evidências, os policiais solicitaram reforço e, então, foram realizadas buscas na residência do apelante.

Segundo relatos, Roger tentou se desfazer de parte do entorpecente, jogando-o no vaso sanitário, porém, os policiais conseguiram recuperá-lo.

O policial militar
Jaison Yanco Valin Cunha
declarou em juízo que foi solicitado para realizar uma busca domiciliar e, ao chegar à residência, o apelante tentou se esconder e jogar um pedaço de entorpecente no vaso sanitário. Contudo, o policial
conseguiu recuperar a droga, que se tratava de maconha e ficou toda molhada.
Em buscas na residência,
foram localizadas mais substâncias entorpecentes.

A testemunha
João Batista Fernandes de Souza
confirmou em juízo que
comprou substância entorpecente de uma pessoa que estava em uma bicicleta, pelo valor de R$ 20,00
, aduzindo que essa pessoa era parecida com o apelante.

Interrogado, o apelante negou a autoria delitiva, imputando a propriedade e responsabilidade dos entorpecentes ao seu irmão menor de idade, o qual estaria envolvido com o tráfico de drogas.

O adolescente
E. S. V.,
ouvido em juízo, endossou a versão apresentada pelo apelante, afirmando que à época dos fatos estava envolvido com o tráfico de entorpecentes e foi ele quem saiu de bicicleta e realizou a entrega das drogas, sendo dele os demais ilícitos encontrados na residência.

Contudo, embora a negativa de autoria do apelante venha endossada pelas declarações do irmão caçula, vejo que, na verdade, o depoimento aparenta ser uma tentativa de transferência de culpa para se desvencilhar de sua responsabilidade penal.

Ademais, as provas produzidas nos autos são suficientes para indicar que o crime de tráfico de drogas foi praticado pelo apelante, sendo os entorpecentes ilícitos encontrados de sua propriedade.

Tal afirmação se faz porque os policiais que realizaram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes e na prisão do apelante foram coesos e firmes em suas declarações, ao afirmarem que foi o apelante
quem realizou a entrega das substâncias entorpecentes, pois puderam visualizar as tatuagens que ele possui em seus braços e tronco, já que estava sem camisa.

Em juízo, o irmão adolescente
E. S. V.
apresentou apenas uma pequena tatuagem no braço direito, diferente do apelante, que aparentemente possui uma extensa tatuagem no braço esquerdo.

Destaco que, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidores públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante tinha em seu poder substâncias ilícitas com propósito econômico, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Posteriormente, na dosimetria da pena, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, uma vez que o apelante seria primário, na acepção da palavra.

Alega, pois, que o apelante não possui qualquer condenação com trânsito em julgado, não podendo os processos indicados pelo magistrado oficiante serem utilizados para negar a benesse ao apelante.

Contudo, o pedido não merece acolhimento, pois a
benesse
é destinada apenas ao chamado
“pequeno traficante”
ou
“traficante eventual”.
Ou seja, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu,
embora o Sentenciante tenha mencionado a existência de ações penais e inquéritos policiais em andamento, verifico que, na verdade, a
benesse foi negada com base nas circunstâncias em que ocorreram a prisão do apelante e a apreensão das drogas, aliadas aos depoimentos dos policiais dando conta de que a casa do apelante já era apontada como “boca de fumo” e a apreensão, também de
petrechos típicos do comércio habitual (
fita adesiva, embalagens diversas próprias para o embalo de substância entorpecente e balança de precisão), tudo a evidenciar que Roger, infelizmente, vinha fazendo do tráfico o seu meio de vida e vinha de
se dedicando ao comércio de narcótico,

não se tratando, a hipótese aqui apresentada, de um tráfico ocasional
.

Sobre o tema, cumpre destacar que a razão de ser do redutor é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito, do STJ:

“(...) 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. No caso em tela, há elementos, portanto, aptos a demonstrarem que o comércio desenvolvido pela apelante se aperfeiçoava no local onde ocorreu a apreensão dos entorpecentes e petrechos de manipulação de droga, fatos que obstam a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico ocasional, pois tal modus operandi demonstra com clareza solar a dedicação da agente para com atividades ilícitas.
(TJ-MS - APR: 00143704120188120002 MS 0014370-41.2018.8.12.0002, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2021)

Ademais, vale lembrar que o
efeito devolutivo amplo da apelação criminal
“autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório”.
(STJ - AgRg no REsp: 1844293 AL 2019/0316642-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).

Assim,
impossível à aplicação da
benesse
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, mormente, quando o agente do crime se
dedica
à
atividade
criminosa, circunstância evidenciada pelo e os depoimentos dos

policiais.

Por todo o exposto, rejeitada a preliminar, em
parcial si
ntonia
com o parecer
, nego provimento
ao recurso interposto por
Roger Sales Val.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024